Tribunal: TJMT
Processo: 0006328-37.2012.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006328-37.2012.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO ROSSATO - CPF: 343.244.100-20 (APELADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), AMAURI DE SOUZA BRITO FILHO - CPF: 716.980.781-53 (ADVOGADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), RONDOMAQ-MAQUINAS E VEICULOS LTDA - CNPJ: 03.843.190/0001-05 (APELANTE), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA QUE CONDENOU A CONCESSIONÁRIA À INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL, RESSALVADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE NEXO DE CAUSALIDADE – PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA A CONDUTA NEGLIGENTE DA CONCESSIONÁRIA CAUSADORA DO DANO AO APELADO - PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o STJ
“para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo,
há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade
entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior, por exemplo. ”
(AgInt no AREsp n. 2.161.843/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.). Na hipótese, há prova de que a conduta negligente da Apelante/Concessionária em não promover a transferência do contrato de financiamento ao terceiro interessado motivou o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão pelo Credor Fiduciário em face do Apelado.

Incumbe ao Requerido comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida (art. 373, II, do CPC). Na hipótese, a Apelante/Requerida não se desincumbiu do ônus de provar que não contribuiu para o evento danoso. Dano material e moral mantidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa
Rondomaq – Máquinas e Veículos Ltda.
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
Paulo Roberto Rossato.

O Juiz sentenciante condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos materiais mediante quitação da dívida (ou restituição de eventual saldo remanescente) cobrada na Ação de Busca e Apreensão no 238/2007, (numeração única 0003977-67.2007.811.0003), ajuizada pelo Banco de Lage Landen em face do Apelado, que tramitou na 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, bem como determinou a restituição do valor gasto com custas, despesas e honorários advocatícios, ressalvado o direito de regresso em face do terceiro Augusto Carlos Cajango.

Além disso, condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais) acrescido de juros de 1% ao mês a contar da citação, e corrigido pelo INPC a partir da sentença. Por derradeiro, condenou-a no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários em 10% do valor da condenação.

A empresa Apelante aduz não ter contribuído para o evento danoso e que tão somente foi responsável pela venda da máquina agrícola ao Apelado, de forma que não pode ser compelida a quitar o débito decorrente do contrato de financiamento, o qual foi celebrado apenas entre o Apelado e o Banco de Lage Landen.

Assegura que o dano material decorreu de ato praticado por terceiro, Sr. Augusto Cajango, o qual não cumpriu as obrigações constantes do Contrato de Cessão, por meio do qual teria assumido o pagamento das prestações do financiamento e a transferência das responsabilidades no Banco financiador.

Requer, ainda, a condenação do Apelado em multa por litigância de má-fé porque, no seu entender, o Apelado agiu de forma temerária com o intuito de lesar a parte adversa.

Contrarrazões apresentados no ID. 128744889 – pág. 114.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ao promover a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
, o Apelado alegou que, nos idos de 2004, durante um evento realizado no Município de Rondonópolis-MT, teve aprovado um crédito no Banco de Lage Laden para aquisição de máquina colheitadeira, Marca Massey Ferguson, Modelo MF 34.

Apesar disso, informou à empresa Apelante que não tinha interesse na aquisição do bem.

Sustentou que o gerente de vendas da empresa Apelada, Sr. Larri Heter, com a intenção de não perder a negociação, orientou-o a assinar o Instrumento Particular de Cessão de Contrato, sob a alegação de que teria outro cliente interessado na aquisição do maquinário, Sr. Augusto Carlos Cajango.

Aduziu que, em virtude da garantia expressa da Apelante e do Cessionário, Sr. Augusto Carlos Cajango, de que toda a etapa da documentação para promover a transferência da máquina estava concluída, assinou o Instrumento de Cessão.

Afirmou que, após este fato, não manteve mais contato com o Cessionário e sequer viu o maquinário, pois, segundo o Apelado, foi entregue diretamente na fazenda do Sr. Augusto Carlos Cajango.

Ainda de acordo com a exordial, em 17/05/2009, o Autor/Apelado foi surpreendido ao receber citação referente à Ação de Busca e Apreensão movida pelo Banco de Lage Landen em virtude do inadimplemento do Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Garantia de Alienação Fiduciária, no valor de R$ 396.000,00 (trezentos e noventa e seis mil reais) para aquisição da 01 (uma) máquina colheitadeira Massey MF34.

Ao procurar o gerente da empresa Apelante, o Apelado foi informado que o financiamento ainda estava em seu nome e a transferência não havia sido concluída por problemas cadastrais com os dados do Cessionário.

Argumentou que buscou a colheitadeira na fazenda do Sr. Augusto Carlos Cajango e entregou o bem ao Banco financiador; porém, ainda remanesce saldo devedor de aproximadamente R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a ser quitado.

Assim, requereu a condenação da Apelante ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Na sentença, o Juiz
a quo
reconheceu o vício de consentimento do Apelado no tocante à venda da colheitadeira com financiamento bancário de parte do valor e a Concessionária foi condenada à indenização por danos materiais, mediante quitação da dívida que, segundo o Juiz, foi cobrada na Ação de Busca e Apreensão no 0003977-67.2007.811.0003 ajuizada pelo Banco de Lage Landen em face do Apelado, além da restituição do valor gasto com custas, despesas e honorários advocatícios. Condenou-a, ainda, ao pagamento de indenização por dano moral.

Inconformada, a empresa
Rondomaq – Máquinas e Veículos Ltda.
interpôs este Recurso de Apelação.

Argumenta que, diferente do que consta na sentença, não contribuiu para o evento danoso e, portanto, não pode ser compelida ao pagamento do débito.

Aduz que foi responsável pela venda do maquinário ao Apelado, já que atua como Concessionária autorizada. Assevera, inclusive, que a colheitadeira foi entregue ao próprio Apelado em 14.01.2005, conforme Nota Fiscal n. 59900.

Sustenta que não fez parte da negociação com terceiro e não elaborou o Termo de Cessão, eis que o ajuste foi celebrado apenas entre o Apelado e o Sr. Augusto Carlos Cajango.

De acordo com a Recorrente, não houve nexo de causalidade entre a sua conduta e evento danoso.

Por outro lado, argumenta que o dano material decorreu de ato praticado por terceiro, Sr. Augusto Cajango, o qual não cumpriu as obrigações constantes do Contrato de Cessão, por meio do qual teria assumido a obrigação de pagamento das prestações do financiamento e de transferência das responsabilidades perante o Banco financiador.

Sabe-se que a responsabilidade civil decorre de um ato omissivo ou comissivo que resulte em prejuízo material e/ou moral a outrem (art. 927 do CC).

Assim, para que a pessoa seja responsabilizada civilmente deve existir nexo de causalidade entre a sua ação ou omissão e o dano, do contrário não há falar em dever de indenizar.

Sobre o tema, o STJ possui assente o entendimento que
“para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo,
há de existir e estar comprovado o nexo de causalidade
entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior, por exemplo. ”
(AgInt no AREsp n. 2.161.843/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023.).

Inobstante os argumentos suscitados pela Apelante, a prova dos autos revela que nunca foi intenção do Apelado adquirir o maquinário e, pela dinâmica dos fatos, tudo leva a crer que, por insistência dos prepostos da empresa Apelante, o Recorrido assinou o contrato de financiamento.

Portanto, não procede a alegação da Recorrente de que não contribuiu para o evento danoso. Ao contrário, há prova de nexo de causalidade entre a conduta negligente da empresa Apelante e o dano sofrido pelo Apelado.

A declaração da testemunha Sr. Jaildo Justino, funcionário responsável pela venda do maquinário naquela época, foi elucidativa. Afirmou que, desde o início, o Apelado não demonstrou interesse na aquisição da colheitadeira; contudo, como eles não queriam perder a venda, o "Sr. Jaildo" e seu gerente de vendas, "Sr. Larri", enviaram os dados do Apelado para que o Banco pudesse aprovar o financiamento.

Seguiu narrando que o Banco enviou o contrato pronto, mas que o Recorrido não queria o bem; foi então que o gerente, "Sr. Larri", sugeriu aproveitar o crédito aprovado para, em seguida, promover a transferência para outro cliente que se interessasse pela máquina. Alegou que, sob essa condição, o Apelado concordou mediante responsabilidade da Concessionária.

Afirmou que, após ter encontrado o comprador, Sr. Augusto Carlos Cajango, providenciaram a documentação para efetuar a transferência; assegurou que esta etapa burocrática demorou o período de uma safra e, por causa de uma colheita ruim, o Sr. Augusto Carlos Cajango também não quis a máquina e deixou de pagar o financiamento.

No mesmo sentido, foi a declaração da testemunha, Sr. Larri Herte, gerente da Concessionária naquela época.

A prova oral deixa evidente que nunca foi intenção do Apelado adquirir o maquinário e somente celebrou o contrato de financiamento por insistência dos prepostos da empresa Apelante, sob a condição de que encontrariam outro cliente para promover a transferência perante o Banco Financiador.

Está provado, também, que a celebração do Termo de Cessão ocorreu por intermédio da Apelante, o que afasta a tese de que não fez parte da negociação entre o Apelado e terceiro.

Nota-se que a conduta negligente da Apelante em não promover a transferência do financiamento associada à inadimplência do contrato pelo Cessionário motivou a propositura da Ação de Busca e Apreensão pelo Banco de Lage Landen em face do Recorrido; o qual, embora com a entrega da máquina, foi compelido ao pagamento do saldo devedor.

Nessa linha, está clara a existência de liame entre o evento danoso e a conduta da Concessionária, de maneira que subsiste o dever de reparar o dano material e moral sofrido pelo Apelado consubstanciado na quitação do saldo devedor, mais custas e honorários de sucumbência da Ação de Busca e Apreensão, ressalvado o direito de regresso em face de terceiro, conforme bem explicitado pelo Juiz
a quo.

Ademais, nada nos autos comprova a alegação da Recorrente de que a colheitadeira foi entregue ao Apelado. O fato de constar o nome do Recorrido na Nota Fiscal não leva a crer que a ele foi entregue.

Aliás, a declaração das testemunhas foi esclarecedora no sentido de que o maquinário ficou no pátio da Concessionária Apelante até encontrar o Cessionário (Sr. Augusto Carlos Cajango) e, após a aquisição por ele, foi entregue em sua fazenda.

Conclui-se, portanto, que a Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, motivo pelo qual mantenho a sentença.

Em relação ao pedido de condenação do Apelado em multa por litigância de má-fé, não merece guarida.

Como se sabe, a condenação à sanção por litigância de má-fé deve se amoldar às hipóteses constantes do artigo 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

Na hipótese, não há prova da prática intencional de induzir o Juiz
a quo
a erro ou, ainda, elementos que denotem que o Apelado agiu de forma temerária.

Diante do exposto,
Nego Provimento
ao Apelo e mantenho hígida a sentença.

Ante o desprovimento do Recurso, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023